Tribunal: TJSP
Processo: 1002256-25.2016.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação dos fiadores. Preliminar de ausência de interesse de agir analisada como mérito. Inaplicabilidade do CDC. Contrato de locação firmado por prazo determinado. Recorrentes que não requereram a exoneração da obrigação. Contrato que estabelece a responsabilidade dos fiadores até a entrega das chaves. Possibilidade. Art. 39 da

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação dos fiadores. Preliminar de ausência de interesse de agir analisada como mérito. Inaplicabilidade do CDC. Contrato de locação firmado por prazo determinado. Recorrentes que não requereram a exoneração da obrigação. Contrato que estabelece a responsabilidade dos fiadores até a entrega das chaves. Possibilidade. Art. 39 da Lei no 8.245/91. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.